Tribunal: TJSP
Processo: 2111785-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de escritório de advocacia contra o?Governador do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese.?Inocorrência.?Súmula no 266?não?se aplica a atos normativos de?efeitos concretos, os quais? atingem? diretamente a esfera jurídica? de seus

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de escritório de advocacia contra o?Governador do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese.?Inocorrência.?Súmula no 266?não?se aplica a atos normativos de?efeitos concretos, os quais? atingem? diretamente a esfera jurídica? de seus destinatários. Tal é o caso do?Decreto no 64.881/20,?pois,?ao restringir o exercício da atividade econômica da?impetrante,?a norma?acarretou, na prática e concretamente, a cassação – ou, ao menos, a suspensão – dos efeitos do alvará de licença obtido pelo estabelecimento.?Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual.?Não há falar em falta?de interesse processual na modalidade adequação.
Ilegitimidade passiva. Ato questionado – restrição ao atendimento presencial ao público – foi determinado pelo Governador do Estado e eventual correção somente poderá ser por ele praticada.
Dou provimento ao agravo, para prosseguimento da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000628859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2111785-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COSTODIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.
VENCIDOS
OS
EXMOS.
SRS.
DES.
FERRAZ
DE
ARRUDA
(COM
DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO, XAVIER DE AQUINO, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BÁRTOLI, CARLOS BUENO, ALEX ZILENOVSKI,
CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, vencedor,
FERRAZ DE ARRUDA, vencido, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E
CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARg no 2.111.785-35.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.242
Agte. COSTODIO SOCIEDADE DE ADVOGADO
Agdo. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Decreto no 64.881/2020)
Rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA Voto no 39.472
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de escritório de advocacia contra o Governador
do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua
atividade a despeito do isolamento social decretado no
Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no
266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos,
os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus
destinatários.
Tal
é
o
caso
do Decreto
no
64.881/20, pois, ao restringir o exercício da atividade
econômica da impetrante, a norma acarretou, na prática e
concretamente, a cassação ou, ao menos, a suspensão dos
efeitos
do
alvará
de
licença
obtido
pelo
estabelecimento. Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo
concreto a direito individual. Não há falar em falta de
interesse processual na modalidade adequação.
Ilegitimidade passiva. Ato questionado
restrição ao
atendimento presencial ao público
foi determinado pelo
Governador do Estado e eventual correção somente poderá ser
por ele praticada.
Dou provimento ao agravo, para prosseguimento da
impetração.

1.
Relatório já nos autos (fl. 14).

2.
Dou provimento ao agravo.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática (fls. 100/102 do
principal) extinguindo mandado de segurança (fls. 01/16 do principal) de escritório de
advocacia contra o Governador do Estado de São Paulo, pleiteando abertura de seu
escritório sem atendimento presencial ao público, a despeito do isolamento social
decretado no Estado.
Extinto o mandamus sob o fundamento da provável incidência da
Súmula no 266 do STF (fls. 100/102 do principal), agravou a impetrante.
O I. Rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA apresentou voto negando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao agravo, acrescendo, ainda, a ilegitimidade passiva do I. Governador e
recente orientação do Pretório Excelso no sentido de que não cabe ao Judiciário decidir
a matéria.
Peço vênia para divergir.
Entendo, em princípio, inaplicável a referida súmula, bem como ser o I.
Governador parte legítima, devendo a impetração prosseguir para posterior exame
exauriente do mérito pelo D. Colegiado.
a) Correta interpretação da Súmula no 266/STF possível mandado
de segurança contra ato normativo de efeitos concretos.
Dispõe a Súmula no 266, aprovada em 13.12.1963: “Não cabe mandado
de segurança contra lei em tese”.
Sobre o alcance do enunciado, entende o Pretório Excelso ser inviável
impetração contra normas em tese, caracterizadas pela generalidade, impessoalidade e
abstração:
“... normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais
qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e
abstração - não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de
segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados
a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes
constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de
conteúdo normativo (...).” (grifei - MS no 32.809/AgR v.u. DJ-e 30.10.14
Rel. Min. CELSO DE MELLO).
De outra parte, porém, em se tratando de atos normativos leis ou
decretos de efeitos concretos, inequívoco o cabimento do mandado de segurança.
Isso porque tais atos não apresentam o triplo predicado das normas em
tese generalidade, impessoalidade e abstração.
Ao contrário, incidem diretamente na esfera jurídica das pessoas por
eles atingidas, podendo acarretar, portanto, lesões concretas e efetivas a direitos
subjetivos individuais ou coletivos.
Ou seja: em se tratando de ato normativo de efeitos concretos, não incide
a Súmula no 266 do STF.
Assim é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“... se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito
subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la.” (grifei -
RMS 19.521/RJ v.u. j. de 08.11.05 Rela. Mina. ELIANA CALMON).
“O efeito concreto é aquele que atinge, imediatamente, e
individualmente, uma situação jurídica de uma pessoa determinada, numa
relação jurídica estabelecida em geral entre o administrado e a Administração.
(...) A lei de efeito concreto é aquela que produz um ato administrativo
concreto.” (voto do Min. TEORI ZAVASCKI, no RMS no 24.719-PR Rel.
Min. DENISE ARRUDA).
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é
possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de
efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante.”
(...)
“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na linha do pacífico
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não admite a
impetração de mandado de segurança contra atos normativos abstratos, assim
qualificados aqueles cujos efeitos jurídicos ainda não ocorreram no mundo dos
fatos nem se tem prova a respeito de eventual e futura ocorrência.”
“Nesse sentido, foi editado o enunciado da Súmula 266 do STF,
segundo o qual 'não cabe mandado de segurança contra lei em tese'”.
“Entretanto, esse entendimento não se aplica aos casos em que o
próprio ato normativo tem potencial suficiente para, na prática, produzir
efeitos concretos sobre o alegado direito do impetrante. Isso porque, caso o
titular do direito tenha justo receio de que haverá sua violação por ocasião da
aplicação do ato normativo abstrato, havendo provas suficientes à
demonstração da liquidez e certeza do direito, ele terá à sua disposição o
mandado de segurança 'preventivo'; hipótese diversa daquela a que se refere a
Súmula 266 do STF.” (grifei AgInt no RMS no 45.260/MG v.u. DJ-e
24.04.20 Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

No mesmo sentido, precedentes do Eg. Supremo Tribunal Federal:
“Se o decreto é, materialmente, ato administrativo, assim de efeitos
concretos, cabe contra ele mandado de segurança.” (MS no 21.274 v.u. d.j.
08.04.94 Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decreto 8.616/205,
Lei Complementar 148/2014 e Lei 9.496/1997. Adequação da via eleita.
Admissibilidade de mandado de segurança contra decreto de efeitos concretos.
3. Agravo regimental provido para determinar o processamento do mandado. 4.
Índice de correção da dívida dos Estados. Anatocismo. Princípio da isonomia.
SELIC. 5. Medida liminar deferida para que os impetrados abstenham-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impor quaisquer sanções ao impetrante” (grifei MS no 34.023 AgR/DF
p.m.v. DJ-e 13.10.17 Rel. Designado Min. GILMAR MENDES).
Orientação jurisprudencial encontra respaldo na mais autorizada doutrina
constitucional.
Lecionam GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO
GONET BRANCO:
“A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entende não
ser cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF).”
“Embora seja medida compreensível no contexto do sistema difuso, é
certo que o sistema de proteção jurídica sofreu profunda alteração com o
advento da Constituição de 1988. No próprio âmbito do mandado de segurança
surgiu o mandado de segurança coletivo, destinado à proteção de direitos de
pessoas integrantes de um dado grupo ou associação. As ações coletivas
assumem caráter igualmente abrangente no contexto da representação ou da
substituição processual.”
“Assim, é de indagar se ainda subsistem razões para a mantença dessa
orientação restritiva, pelo menos em relação àquelas leis das quais decorrem
efeitos diretos e imediatos para as diversas posições jurídicas.”
“No âmbito da Corte Constitucional alemã tem-se mitigado o
significado do princípio da subsidiariedade aplicável ao recurso constitucional
(Verfassungsbeschuierde) para admitir a impugnação direta de leis que afetem
posições jurídicas de forma direta, desde que não se afigure razoável aguardar
a exaustão das instâncias. Reconhece-se, por outro lado, que leis que alteram a
denominação de cargos ou proíbem o exercício de uma profissão no futuro são
dotadas de eficácia imediata e mostram-se aptas para afetar direito subjetivo e,
por isso, podem ser impugnadas diretamente. Assim, em tais casos, afigura-se
razoável que se cogite da superação da súmula referida ou, pelo menos, que se
adote um distinguishing para afirmar que as leis que afetam posições
jurídicas de forma imediata poderão ser impugnadas em mandado de
segurança.”
“Nesse contexto, parece já não mais haver razão para a preservação da
Súmula 266, pelo menos na sua expressão literal,"(grifei “Curso de Direito
Constitucional” 2017 12a edição Ed. Saraiva p. 455/456).
Não discrepam INGO WOLFGANG SARLET, LUIZ GUILHERME
MARINONI e DANIEL MITIDIERO:
“A possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo,
visando a obtenção de tutela inibitória, não se confunde com a impetração de
mandado de segurança contra lei em tese, situação sabidamente não permitida
pela jurisprudência pacífica do STF (Súmula 266). Em primeiro lugar, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importante notar que não há qualquer proibição contra impetração de
mandado de segurança contra leis de efeitos concretos. Quando a legislação
desde logo afeta a posição jurídica do impetrante, por ser a ele endereçada
concretamente, é perfeitamente possível a impetração de mandado de
segurança. Em segundo lugar, é preciso perceber que o mandado de segurança
preventivo pode justamente visar a impedir a violação da esfera jurídica do
impetrante em face da incidência de legislação de aplicação vinculada. O que
diferencia essa hipótese daquela não permitida pela jurisprudência do STF é
justamente a descrição da ameaça na petição inicial com ligação concreta à
esfera jurídica do impetrante. Vale dizer: o fato de a legislação ser de aplicação
vinculada pelo administrador já constitui elemento suficiente para afastar a
cogitação de se tratar de mandado de segurança contra lei em tese.” (grifei
“Curso de Direito Constitucional 2012 Ed. Revista dos Tribunais p. 690)
Finalmente, segundo GEORGES ABBOUD:
“O MS não pode ser usado para atacar lei em tese, conforme explana a
súmula 266 do STF. Todavia, o writ será cabível em face de leis de efeito
concreto que atingirem diretamente a esfera jurídica do impetrante.” (grifei -
“Processo Constitucional Brasileiro” 2016 Ed. Revista dos Tribunais p. 483).
Em suma, cabível o mandado de segurança contra ato normativo de
efeitos concretos, dada sua aptidão para atingir diretamente a esfera jurídica das
pessoas sujeitas à norma.
b) Decreto no 64.881/20 norma de efeitos concretos.
No presente caso, o Decreto no 64.881/20, instituindo a quarentena no
Estado, “... consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus” (art. 1o), apresenta, inequivocamente, a
qualidade de ato normativo de efeitos concretos.
Como se sabe, o exercício de atividade econômica demanda licença,
materializada por alvará, concedida ao particular pelo Poder Público.
Trata-se de ato administrativo vinculado: uma vez demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais necessários ao desempenho da atividade, o
interessado adquire direito subjetivo ao seu exercício direito esse que, em regra,
ostenta natureza permanente, devendo perdurar enquanto estiverem sendo observados
os pressupostos legais para tanto.
Leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“Alvarás. Alvará é o instrumento formal expedido pela Administração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, através dele, expressa aquiescência no sentido de ser desenvolvida certa
atividade pelo particular. Seu conteúdo é o consentimento dado pelo Estado, e
por isso se fala em alvará de autorização, alvará de licença, etc.” (p. 143)
(...)
“Licença. Podemos definir licença como o ato vinculado por meio do
qual a Administração confere ao interessado consentimento para o desempenho
de certa atividade. Não são todas as atividades que reclamam a licença do
Poder Público. Há, no entanto, algumas atividades que o indivíduo só pode
exercer de forma legítima se obtiver o necessário ato administrativo de licença.
Através da licença, o Poder Público exerce seu poder de polícia fiscalizatório,
verificando, em cada caso, se existem, ou não, óbices legais ou administrativos
para o desempenho da atividade reivindicada.”
(...)
“Trata-se de ato vinculado, porque o agente não possui qualquer
liberdade quanto à avaliação de sua conduta. Se o interessado preenche os
requisitos legais para a concessão de licença, tem ele direito a obtê-la, e, se
houver denegação, admissível será até mesmo mandado de segurança para
superar o abuso (art. 5o, LXIX, CF).”
(...)
“Sendo a licença um ato vinculado, deveria ela sempre ter o caráter de
definitividade. Atos vinculados são definitivos, ou seja, uma vez consignado
em lei o direito à atividade desejada pelo administrado, a licença,
reconhecendo-lhe a possibilidade de exercício desse direito, não mais pode ser
desfeita por ato posterior da Administração, salvo quando a própria lei
estabelece prazo para a eficácia da licença. Se a lei não o faz, a licença será
definitiva.” (grifei “Manual de Direito Administrativo” 2018 32a edição
Ed. Atlas pp.143/148).
Ora, no presente caso, o Decreto no 64.881/20, ao restringir o
atendimento presencial ao público no escritório da impetrante, acarretou, na prática e
concretamente, a cassação ou, ao menos, a suspensão dos efeitos do alvará de
licença obtido pelo estabelecimento.
Em outras palavras, a norma impugnada atingiu, direta e
concretamente, efeitos de ato administrativo vinculado (e, em princípio, de natureza
permanente) concedido em favor do impetrante.
Desnecessário aguardar a edição de novos atos administrativos ou a
prática de atos materiais, por agentes do Estado, impedindo o regular funcionamento do
estabelecimento. Prejuízo individual decorre imediatamente da mera edição do decreto
impugnado.
A propósito, a situação ora em discussão foi objeto de análise por HELY
LOPES MEIRELLES em seu clássico estudo sobre mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O douto publicista concluiu que normas proibindo o desempenho de
atividades devem ser consideradas atos de efeitos concretos, podendo ser impugnadas
pelo remédio constitucional:
“O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou
coletivo, líquido e certo, do impetrante.”
“Este ato ou omissão poderá provir de autoridade de qualquer um dos
três Poderes. Só não se admite mandado de segurança contra atos meramente
normativos (lei em tese), contra a coisa julgada e contra os atos interna
corporis de órgãos colegiados.”
(...)
“Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico, mas por exceção presta-se a atacar as leis e decretos
de efeitos concretos, as deliberações legislativas e as decisões judiciais para as
quais não haja recurso com efeito suspensivo, capaz de impedir a lesão ao
direito subjetivo do impetrante.”
“A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado
de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só,
qualquer direito individual. Necessária se toma a conversão da norma abstrata
em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua
execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus.
Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tomam passíveis de mandado
de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos
administrativos nos seus resultados imediatos.
“Por 'leis e decretos de efeitos concretos' entendem-se aqueles que
trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que
aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam
Municípios ou desmembram Distritos, as que concedem isenções fiscais, as que
proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam
bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações, e outros dessa espécie. Tais
leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos,
revestindo a forma imprópria de leis ou decretos por exigências
administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam
qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente, como
qualquer ato administrativo de efeitos específicos, individuais ou coletivos,
razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança.”
“Em geral, as leis, decretos e demais atos proibitivos são sempre de
efeitos concretos, pois atuam direta e imediatamente sobre seus destinatários.”
(grifei HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR
FERREIRA MENDES “Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”
2014 36a edição Ed. Malheiros pp. 39/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inequívoco, pois, o cabimento da impetração.
Convém destacar decisão do Eg. Superior Tribunal de Justiça sobre a
abertura do comércio:
“COMERCIANTE VAREJISTA. LEI MUNICIPAL. PERÍODO DE
ABERTURA DAS LOJAS. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA.”
“I - Lei municipal que impede a abertura de lojas de específico ramo
de atividade empresarial durante determinados períodos da semana tem
efeitos concretos, produzidos desde a sua vigência. Portanto, o mandado de
segurança impetrado com vistas a superar esta vedação sujeita-se ao prazo
decadencial de 120 dias disposto no artigo 18 da Lei no 1.533/51.”
“II - Recurso especial improvido.”
(...)
“... a recorrente volta-se contra Lei de efeitos concretos, pois se trata de
norma proibitiva, a qual produz efeitos desde a sua vigência, prescindindo de
ato administrativo posterior que lhe confira operatividade.” (grifei REsp no
1.097.754/PR p.m.v. DJ-e 06.08.09 Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).
Possível, também, localizar precedentes similares deste Eg. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
Decisão
sujeita ao duplo grau de jurisdição - Inteligência do artigo 14, parágrafo §1o,
da Lei no 12.016/09 - Impetração fundada em lei de efeitos concretos (aquela
que já traz em si as consequências imediatas de sua atuação) - Discussão de
lei em tese não verificada - Pretensão ao desempenho de atividades sem
observância da escala de plantões instituída pela Lei Complementar n.o 69/93
Impossibilidade - Fixação de horário de funcionamento de farmácias e
drogarias que compete ao Município - Exegese do artigo 30, inciso I, da
Constituição Federal - Plantões instituídos com o objetivo de garantir ao
consumidor o atendimento de suas necessidades emergenciais e de evitar a
dominação do mercado por oligopólio - Princípios da livre concorrência, da
isonomia e da liberdade de trabalho não vulnerados por aludido diploma -
Precedentes - Reexame necessário e recurso voluntário providos.”
(...)
“Observe-se que o presente 'writ' está fundado no justo receio de
violação a direito líquido e certo, na medida em que a recorrida almeja o
funcionamento de seu estabelecimento aos domingos e feriados sem as
restrições da escala de plantão instituída pela Lei Complementar no 69/93,
podendo, por isso, ser penalizada.”
“Em outras palavras, a impetrante volta-se contra lei de efeitos concretos, isto
é, aquela que já traz em si as consequências imediatas de sua atuação
(resultado específico pretendido), porquanto materialmente se equipara a atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativos.”
“Ora, sendo possível o manejo do “mandamus” para questionar leis de
tal natureza, não há que se falar em impetração contra lei em tese.” (AC no
9.180.978-04.2009.8.26.0000 v.u. j. de 15.02.12 Rel. Des. OSVALDO DE
OLIVEIRA).
“Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decreto de efeitos
concretos. Limitação do horário de funcionamento de estabelecimento
comercial licenciado. Desconformidade do ato em relação ao direito
urbanístico e processual local. Arts. 751, 752, e 754, inciso V, 783 e segs. da LC
no 07/91 de Taubaté. Relevância da argumentação exposta. Art. 7o, inciso III, da
Lei do Mandado de Segurança. Liminar ora deferida. Recurso provido.” (AI no
2.148.490-03.2018.8.26.0000
v.u. j. de 08.10.18
Rel. Des. LUIS
FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL).
Em suma, o Decreto no 64.881/20 atinge diretamente os efeitos jurídicos
da licença para funcionamento para atendimento ao público da impetrante, causando-
lhe, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual.
Inaplicável a Súmula no 266 do STF.
Assim, com a devida vênia, não caracterizada falta de interesse
processual na modalidade adequação.
c) Quanto à ilegitimidade passiva.
Citada pelo i. Relator decisão do i. Des. FERREIRA RODRIGUES no
sentido de o Exmo. Sr. Governador do Estado ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da impetração, por não deter competência para desfazer atos concretos
(autuação, cassação de licença e encerramento das atividades) decorrentes da aplicação
da norma.
Contudo, a meu ver, sem razão.
Impetração volta-se contra determinação emanada pelo Exmo. Sr.
Governador do Estado de São Paulo por meio do Decreto no 64.881, de 22.03.2020,
que suspende o atendimento presencial ao público por prestadores de serviços, como se
depreende da inicial do mandamus:
“Inobservando o Decreto Presidencial, o Governo do Estado de São
Paulo, emitiu em 22 de março de 2020 o Decreto no 64.881, estabelecendo a
quarentena no Estado de São Paulo, e em seu artigo 2o, I suspendeu o
atendimento ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviço, conforme transcrito a seguir:”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
“A Impetrante é um Escritório de Advocacia, prestadora de serviços,
com vasta experiência nas mais diversas áreas do direito, teve de paralisar suas
atividades e vem tentando trabalhar no modelo - home office - desde o dia 16 de
março de 2020.” (grifei fl. 04).
Constitui objeto da impetração:
“a) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, já que a
demora pode ocasionar danos irreversíveis, com a finalidade de autorizar,
imediatamente a reabertura do Escritório da Impetrante, de forma integral,
comprometendo-se, a manter, todas as medidas de contingência já
implementadas pelo mesmo e descrita nesta exordial, suspendendo-se o ato do
Governador do Estado de São Paulo no Decreto no 64.881/2020 de 24/03/2020
haja vista o Decreto 10.282 de 20/03/2020, art. 3o, inciso XXXVIII, ter
autorizado o funcionamento dos Escritórios de Advocacia, estando portanto
comprovados o fummus boni iuris e o periculum in mora.”
(...)
“b) O julgamento pela concessão definitiva da segurança, isto é, para
que, ao final, a liminar concedida, torne-se permanente e dessa forma, a
Impetrante possa exercer suas atividades, respeitando sempre as normas de
contingenciamento já adotadas e outras que porventura venham ser exigidas
pelos poderes públicos no que diz respeito às medidas de contenção à
disseminação do COVID-19 e determinações da Organização Mundial da
Saúde, sem sofrer nenhuma sanção administrativa ou pecuniária que possa sem
imposta pela Autoridade Coatora;.” (grifei fls. 14/15).
Impetração volta-se contra efeito concreto de norma editada pelo Exmo.
Sr. Governador do Estado de São Paulo.
Inequívoca a legitimidade dessa autoridade para figurar no polo passivo
da impetração. O ato questionado atendimento presencial ao público (muito embora
pretenda a impetrante a reabertura de seu escritório sem atendimento presencial,
adotando medidas de revezamento de funcionários) foi por ele determinado e eventual
correção somente poderá ser por ele praticada.
De ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Governador, portanto, não há
falar.
Cumpre dar prosseguimento ao mandado de segurança tal como já
decidi em casos envolvendo restaurantes localizados em rodovias (v.g. MS no
2.104.058-25.2020.8.26.0000 d.m. de 28.05.20; MS no 0.019.710-11.2020.8.26.0000
d.m. de 30.06.20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim vem decidindo este C. Órgão Especial:

“Agravo interno contra decisão monocrática que denegou MS por
ausência de interesse processual em virtude da inadequação da via
processual, por se tratar de MS contra lei em tese e que, se admitidos os efeitos
concretos do decreto, ensejariam o reconhecimento da ilegitimidade passiva
do Governador. Inadmissibilidade. Afastamento da arguição de se tratar de lei
em tese. Súmula 266 do STF inaplicável. Decreto Estadual 64.881/20. Ato
administrativo de aplicação e incidência concreta da Lei Federal 13.979/20.
Autoridade coatora o Governador do Estado, a quem coube a edição do
Decreto, não a quem se limita a cumpri-lo; legitimidade passiva reconhecida.
Agravo interno provido para, afastadas as preliminares, determinar o exame do
mérito.
Voto
divergente.” (Agravo
Interno
no 2.124.681-13.2020.8.26.0000/5000
p.m.
de
v.
de
29.07.2020

Rel. desig. Des. SOARES LEVADA).
Também de falta de condição da ação - legitimidade passiva - não há falar.
Destarte, é caso de viabilizar a impetração.
Demais questões atinentes ao mérito da impetração
recente
manifestação do Eg. STF no SS no 5.377 MC/SP
, deverá ser examinada
oportunamente quando do julgamento definitivo da ação pelo Eg. Órgão Especial.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Dou provimento ao agravo.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Processo no 2111785-35.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): FERRAZ DE ARRUDA
Agravante: Costodio Sociedade de Advogados
Agravado: Governador do Estado de São Paulo
Declaração de Voto Vencido no 39.472
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DENEGOU A SEGURANÇA IMPETRADA POR AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
EM
VIRTUDE
DA
INADEQUAÇÃO
DA
VIA

CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL QUE
IMPÔS
A
QUARENTENA
PARA
PREVENÇÃO
DO
CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS QUE, DIANTE DE SUAS
CARACTERÍSTICAS DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO
NÃO PODE SER OBJETO DO 'MANDAMUS' DECRETOS
ESTADUAIS EMERGENCIAIS QUE DISPÕEM SOBRE
SAÚDE
PÚBLICA,
NESTE
GRAVE
MOMENTO
EXISTENCIAL POR QUE PASSA A NAÇÃO, TÊM FORÇA
DE LEI REGULAMENTADORA (DO CÓDIGO SANITÁRIO
ESTADUAL)
QUE
DECORRE
DA
AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA
DO
ENTE
FEDERADO
-
DESCABIMENTO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRA LEI EM TESE - ATAQUE AOS EFEITOS
CONCRETOS
DO
DECRETO
QUE,
SE
ADMITIDOS,
ENSEJARIAM O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO GOVERNADOR – DECISÃO RECENTE DO
STF, ADEMAIS, QUE ASSEVEROU NÃO COMPETIR À
DECISÃO JUDICIAL SUBSTITUIR O CRITÉRIO DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE QUE REGE A
EDIÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
NOTADAMENTE EM TEMPOS DE CALAMIDADE PELO
MEU VOTO MANTINHA A DECISÃO, DESPROVENDO O
AGRAVO.
Com efeito, eis a decisão agravada que pelo meu voto mantinha:
Pois bem, o Decreto Estadual impugnado não pode ser
controlado pela via do mandado de segurança.
Com efeito, volta-se o impetrante contra os seus termos
e abrangência alegando descompasso da norma com o
normativo federal.
No entanto, além de não haver a alegada hierarquia
entre os regramentos, o decreto impugnado possui
características de abstração e generalidade, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conteúdo tipicamente normativo, a que está submetida
toda a população do Estado de São Paulo, impassível de
controle nesta via do remédio constitucional.
O tema já foi objeto de Súmula da Corte Suprema: Não
cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula
266 do STF).
Nesse sentido também o STJ: Mandado de Segurança
contra lei em tese é todo aquele que tenha por objeto ato
normativo abstratamente considerado (AgInt no AREsp
no 963.188/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
22/11/2016).
Ademais, a questão tal como trazida pelo impetrante
mais se parece com dúvida sobre a interpretação dos
termos da norma, o que também não autoriza o manejo
do mandamus.
Por todo o exposto, de rigor a denegação da segurança,
com extinção do processo, nos termos do disposto no
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c.c. artigo
6o, § 5o, da Lei no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar que norma abstrata e genérica é aquela que tem
aplicação a toda a coletividade, indistintamente. Incide, sim, porém de forma
igual para todos, não podendo ser interpretada conforme o destinatário.
É, sim, passível de controle pelo Judiciário, mas não pela optada
via do mandado de segurança.
A decisão que ora se confirma asseverou que, por possuir os
atributos da impessoalidade, generalidade e abstração, o Decreto, editado em
caráter normativo, não pode ser questionado em sede de mandado de segurança.
Pois bem.
Faz-se impositivo e necessário tratar, no caso, dos bens jurídicos
constitucionalmente tutelados quais sejam, os dois fundamentais: social e o
individual.
A nossa Constituição Federal criou o Estado Federativo
Republicano, cuja forma de Governo é Democrática de Direito em que estabelece
a prevalência relativa e outras absolutas das normas de Direito Público sobre as
de Direito Privado, aquelas disciplinando os interesses do Estado, os da
sociedade e os coletivos e estas os direitos subjetivos nas suas várias categorias.
No que nos interessa, se sobressai o Direito Administrativo,
enquanto ramo do Direito Público, cujo arcabouço normativo é derrogatório do
direito comum, ou seja, no que diz respeito aos interesses privados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em síntese, o Direito Administrativo regra o funcionamento
concreto e executivo da Administração Pública, órgão máximo do Poder
Executivo que, por sua vez, enquanto órgão do Estado, exerce a sua autonomia
encarnando a Função Pública de Estado Soberano, ao lado dos dois outros
Poderes.
Assim sendo, a Administração Pública, em apertada síntese, tem
por objetivo, a realização concreta das necessidades primordiais da sociedade,
constitucionalmente discriminadas como saúde, educação, segurança,
cultura, dentre outras áreas.
Daí a existência necessária e urgente da aplicação da Lei
Federal no 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que decretou normas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.
O C. Supremo Tribunal Federal, em duas decisões (uma liminar
e outra monocrática) assentou que o exercício da competência da União para
legislar, em resumo, deve sempre resguardar a autonomia federativa dos estados
e municípios para edição de leis sanitárias. (cf. ADI 6341/DF Liminar
concedida pelo Rel. Ministro Marco Aurélio e referendada pela maioria do Pleno,
DJe 16/04/2020 e ADPF 672/DF, decisão monocrática do Ministro Alexandre
de Moraes, de 08/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No Estado de São Paulo, é de significativa importância atentar
para a existência do Código Sanitário do Estado, Lei 10.083, de 23 de
setembro de 1998 que dispõe com clareza solar no seu artigo 110:
Artigo 110 - Considera-se infração sanitária para fins
deste Código e de suas normas técnicas a
desobediência ou a inobservância ao disposto nas
normas legais e regulamentos que, por qualquer
forma, se destinem à promoção, preservação e
recuperação da saúde (g.n).
Em tais condições, os decretos estaduais emergenciais que
dispõem sobre saúde pública, neste grave momento existencial pelo que passa a
Nação, têm força de lei regulamentadora, no caso, da lei estadual supra
mencionada; e esta, por sua vez, decorre da autonomia administrativa do
ente federado.
A conclusão inafastável a que se chega é que, na situação crítica
emergencial que se está a viver, os decretos regulamentadores emergenciais (leis
regulamentadoras) que tratam da política pública sanitária estadual (lei supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada) gozam da mesma natureza jurídica das leis em tese, ou seja,
genéricas e impessoais, de tal forma que constitucionalmente, pelo princípio
do equilíbrio e harmonia entre os poderes constituídos do Estado, é vedada a
interferência ou o predomínio de um sobre o outro, no caso, notadamente
em se pretender, com todo respeito, o Judiciário tratar de política pública
sanitária autorizando, ainda que casuisticamente, o funcionamento de
atividades econômicas privadas não consideradas excepcionalmente
essenciais pelo poder administrativo competente.
Assim sendo, reconhecida a autonomia administrativa dos entes
federativos, o tema da saúde pública emergencial, pode e deve ser normatizado
por decretos de forma autônoma pelo Estado em relação aos decretos federais da
União, levando é, certo, como parâmetro a Lei Federal no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 que decretou estado nacional de emergência e as formas de
enfrentamento da pandemia.
É preciso ressaltar que dentro da normalidade jurídico-
constitucional a iniciativa privada é essencial à vitalidade da democracia, mas
que de qualquer forma, pelo princípio do nosso Direito Administrativo ser
derrogatório do Direito Comum, mesmo a atividade econômica sujeita-se a
inúmeras normas administrativas para a sua criação, funcionamento e extinção.
Deve se ressaltar também, com o mais elevado respeito aos votos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujos fundamentos vêm assentados em copiosos e brilhantes ensinamentos
jurisprudenciais e doutrinários acerca dos efeitos concretos dos decretos
emergenciais expendidos pelo Poder Executivo estadual, que estes não podem ser
aplicados ao caso porque dizem respeito à normalidade jurídica do país e não à
extraordinária situação social causada pela pandemia.
Enfim, concretamente considerando o caso, o interesse público
(social) prevalece sobre o interesse individual (privado) e assim vem sendo
considerado no mundo inteiro, até mesmo pelas democracias radicalmente
liberais.
O entendimento é, ademais, sufragado no STF:
O remédio constitucional do mandado de segurança é
direcionado ao ataque de ato administrativo. Assim,
considera-se o mandado de segurança "contra lei em
tese" quando pretende-se com o mandamus atacar ato
normativo
de
caráter
geral
e
abstrato,
não
necessariamente lei. Nesse sentido: MS 32012, AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 16/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184
DIVULG 30-08-2016, PUBLIC 31-08-2016; MS 31647,
AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO. DJe-221, DIVULG 27-09-2017 PUBLIC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28-09-2017; MS 34432 AgR, Relator(a): Min. LUIZ
FUX,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
07/03/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-056
DIVULG
22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017.
Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual
do mandado de segurança, os atos em tese, assim
considerados aqueles
como as leis ou os seus
equivalentes constitucionais
que dispõem sobre
situações gerais e impessoais, que têm alcance
genérico
e
que
disciplinam
hipóteses
neles
abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes
(STF, Embargo de Declaração em Mandado de
Segurança no 28.293/DF, Plenário, Rel. Min. Celso de
Mello, j. 18/12/2013).
Com efeito, além disso, o fato de o Decreto, a despeito de sua
impessoalidade, generalidade e abstração, produzir efeitos concretos, também
não legitima o manejo do mandamus, pois a circunstância de serem produzidos
efeitos pelo ato normativo não é suficiente para legitimar a via do mandado de
segurança para contestar diretamente sua validade (STF, AgRg no MS 31.647,
Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 21/08/2017).
A rechaçar, ainda, qualquer alegação no sentido de que a
impetração se deu contra os efeitos concretos do Decreto, tomo a liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrever os lúcidos argumentos expendidos pelo Desembargador Ferreira
Rodrigues em seu voto divergente proferido no MS no
2073396-78.2020.8.26.0000:
De qualquer forma, mesmo que se admitisse a impetração do
mandado de segurança diretamente em face da norma genérica
e abstrata, com base nos seus efeitos concretos, ainda assim o
processo haveria de ser extinto, sem resolução do mérito, por
outro fundamento (a ilegitimidade de parte).
É que se a impetrante não está impugnando a validade do
decreto, mas apenas os atos (ou possíveis atos) subsequentes
destinados a dar aplicação concreta à norma, ou seja, caso
esteja se referindo ao receio de sofrer autuação, cassação de
licença e encerramento das atividades, por causa do ato
normativo, então deveria impetrar a ordem em face da
autoridade com competência para impor (e eventualmente
desfazer) essas penalidades, e não contra a autoridade que
editou a norma genérica e abstrata.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é
premissa básica do mandado de segurança que a legitimidade
daquele que figura no polo passivo da impetração é definida
por sua capacidade de desfazer o ato inquinado de ilegalidade”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgRg no RMS 59.605/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 26/05/2020).
Vale dizer, “a autoridade coatora, para fins de mandado de
segurança, é a que tem poderes para praticar, corrigir ou
desfazer o ato impugnado, ou ainda, aquela que dispõe de
meios para executar a ordem emanada caso seja concedida a
segurança" (REsp n. 1.471.852/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j.
13/03/20151).
E ainda:
“Para efeito de definição da legitimidade passiva ad causam no
mandado de segurança, autoridade coatora é aquele que pratica
o ato vergastado e que detém, por isso mesmo, capacidade para
seu desfazimento” (AgRg no RMS 39.566/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 26/11/2013, DJe 04/12/2013).
“Autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena concreta e
especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e
responde pelas suas consequências administrativas” (AgRg no
REsp 113.014/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
1 Decisão monocrática confirmada pela Primeira Turma do STJ em sede de Agravo Regimental, em 06/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 22/05/2001, DJ 25/06/2001, p. 213).
“A legitimidade passiva no mandamus é fixada pela autoridade
que tem poder de realizar o ato lesivo, na ação preventiva, ou
aquele que pode desfazer o ato lesivo, na ação repressiva” (MS
n. 14.189/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j.
08/05/2013).
“Em sede de mandado de segurança, "a autoridade coatora é
aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de
realizá-lo. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou entendimento no sentido de que, havendo erro na
indicação da autoridade coatora, deve o juiz extinguir o
processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das
condições da ação, sendo vedada a substituição do pólo passivo
da relação processual" (AgRg no Ag 428.178/MG, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJ de 20/6/2005).
No mesmo sentido é a lição de Hely Lopes Meireles (Mandado
de Segurança e ações constitucionais. 34a ed. São Paulo:
Malheiros, 2012, p. 33).
“Para fins de impetração de mandado de segurança, entende-se
por Autoridade "a pessoa física investida de poder de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela
norma legal"
Ainda no âmbito doutrinário, Cassio Scarpinella Bueno define
autoridade coatora como sendo “a pessoa que ordena a prática
concreta ou abstenção impugnáveis. Não quem fixa as
diretrizes genéricas para a produção dos atos individuais”
(Mandado de Segurança, 5a edição, São Paulo, 2009, p. 23).
O Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou sobre o
tema, reconhecendo que os atos tipicamente normativos “não se
expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de
segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os
atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas
leis” (MS n. 32.809-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j.
05/08/2014).
No presente caso, o único ato que o Governador do Estado,
nessa questão, poderia desfazer ou corrigir seria o próprio
Decreto Estadual, o que (i) confirma a hipótese de que o
mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese; (ii) ou,
no mínimo, estabelece duas possibilidades (com iguais
consequências): (a) ou o impetrante está impugnando a validade
da norma, e então seria caso de extinção do processo, por falta
de interesse processual, por estar configurada hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandado de segurança contra lei em tese; (b) ou o impetrante
está se insurgindo (ainda que indiretamente) contra os efeitos
concretos da norma, e então seria caso de extinção do processo,
por ilegitimidade de parte, já que não consta que seja do
Governador do Estado a atribuição de aplicar tais efeitos
concretos, mediante autuação, imposição de multas e
fechamento de estabelecimentos comerciais nos 645 municípios
do Estado.
Sob esse aspecto, aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido de que “o Chefe do Poder Executivo,
em qualquer das esferas, não pode ser apontado como
autoridade coatora em todas as ações mandamentais, visto que
a estrutura administrativa é organizada de forma a que cada
qual tenha um cargo e este as atribuições e responsáveis diretos
por seus atos” (RMS 11.595, Rel. Min. José Delgado, j.
05/04/2001).
Além disso, se admitido que impetrações dessa natureza
(envolvendo a quarentena instituída por ato normativo) sejam
dirigidas diretamente ao Governador do Estado, o exame desses
mandados de segurança (por força do artigo 74, inciso III, da
Constituição Estadual) ficaria concentrado perante este Órgão
Especial, que precisaria decidir questões (típicas das Varas da
Fazenda Pública) relacionadas à abertura ou fechamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimentos
(mesmo
que
fosse
de
um
simples
microempreendedor individual) em todos os 645 municípios do
Estado, enquanto a estrutura do Poder Judiciário, na verdade, e
por questão de eficiência, é organizada para atender os
jurisdicionados com base no quadro de divisão judiciária do
Estado, conforme legislação própria.
Por fim, conforme decidido recentemente pelo STF:
(...) não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo
quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso
positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas
eventuais
ilegalidades
ou
violações
à
ordem
constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se

promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de
quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo,
responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não
se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o
critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos
atos da Administração Pública, notadamente em tempos de
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é
dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada
de uma decisão administrativa.
(trecho da decisão proferida pelo Min. Toffoli na SS 5377
MC/SP que cassou a liminar concedida por este Tribunal de
Justiça no MS 2077099-17.2020.8.26.0000 e que determinava a
reabertura de academia de tênis).
Por todo o exposto, negava provimento ao agravo.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
11EFF8B6
13
27
Declarações
de Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
1202A67E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111785-35.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.